Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713975-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS GAMA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, do CP – tráfico de drogas -, teve decretada a prisão preventiva em 11.3.20, e o mandado cumprido em 24.4.20 (ID 16402717, p. 2, e ID 16402710, p. 2). Sustenta o impetrante que a prisão preventiva, medida excepcional, somente pode ser decretada se incabíveis medidas cautelares. O paciente não oferece risco de fuga, possui residência fixa e trabalho lícito. Diz que “a tentativa frustrada de intimação processual não constituiu indicativo seguro de que o réu estivesse buscando se furtar à aplicação da lei penal, tampouco violar a garantia da conveniência da instrução processual.” (ID 16402710, p. 4/5). Alega, ainda, que os presídios do Distrito Federal estão comprometidos pela infecção da Covid-19, ainda mais no CDP, onde os presos provisórios estão detidos. Conforme decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente não foi encontrado para notificação (autos 0005711-21.2017), mesmo após diversas diligências, tendo permanecido em local incerto e não sabido por mais de 4 anos (ID 16402713, p. 2). Consignou o MM. Juiz: “diante da indiscutível desídia, fica também evidente a necessidade de decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. A propósito, as informações indicam comportamento furtivo do denunciado, o que por certo acarreta prejuízos ao andamento processual e resultará em transtornos no momento de eventual cumprimento da resposta penal.” (ID 16402713, p. 2). Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, em 15.12.16, na residência do paciente, constatou-se que ele tinha em depósito, em seu guarda-roupa, uma porção de maconha (massa líquida 31,54g) e duas porções de cocaína (massa líquida 26,80g), balança de precisão e a quantia de R$ 207,00 em espécie (ID 16402724, p. 9). Conforme testemunha ouvida na delegacia, o paciente exerce a mercancia de entorpecentes em sua residência. Há intenso fluxo de pessoas no local, inclusive de outros traficantes, fragmentos de drogas em “trouxinhas” e a presença de balança de precisão (ID 16402724, p. 7). Laudo de exame químico constatou que a substância apreendida se tratava de maconha e cocaína (ID 16402724, 14/6). Segundo relatório policial, o paciente havia sido autuado anteriormente em flagrante (ocorrência 10.477/2015-27aDP), tendo sido decretada sua prisão preventiva, posteriormente revogada em 29.3.16. No entanto, reiterou no tráfico de drogas, conforme busca e apreensão, relacionado à ocorrência n. 13.452/2016-0, cumprida em 15.12.16 (ID 16402724, p. 24). A denúncia foi oferecida em 29.6.17. E, desde então, o paciente não foi localizado para ser notificado para apresentar defesa prévia (ID 16402718, p. 1/4). A prisão preventiva poderá ser decretada por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). O crime supostamente cometido prevê pena máxima superior a 4 anos (CP, art. 313, I). Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos na delegacia, auto de apresentação e apreensão e laudo exame químico da droga. Conforme decisão que decretou a prisão preventiva, diversas foram as tentativas de notificar o paciente, sem sucesso (ID 16402713, p. 2; autos n. 0005711-21.2017). Foi preciso expedir carta precatória ao juízo da Comarca de Barra - BA, em 11.6.19, tendo em vista notícias de que o paciente encontrava-se naquele município e edital de notificação (ID 53070093 autos n. 0005711-21.2017 e 16402714). O paciente – que registra condenação definitiva por crime de tráfico de entorpecentes (ID 16415123) –, ciente de investigação que tramitava em seu desfavor, furtou-se à aplicação da lei penal por mais de três anos. A decisão que, em 20.5.20, reapreciou os requisitos da preventiva reafirmou que o comportamento furtivo do paciente apenas cessou em decorrência do cumprimento do mandado de prisão (ID 16402717, p. 2). Com efeito, o paciente, em liberdade, poderá novamente ocasionar embaraços à aplicação da lei penal, além de continuar cometendo crimes de tráfico em sua residência. Tais fundamentos, associados às circunstâncias em que o crime foi cometido – tráfico de drogas em residência –, demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas na hipótese. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa e trabalha, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de o paciente ser mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nessas unidades. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E, em 27.4.20, foi instituída comissão provisória no âmbito do TJDFT para acompanhar os desdobramentos da pandemia no sistema prisional do Distrito Federal (Portaria Conjunta 48 do TJDFT). Estão, portanto, sendo tomadas as medidas cabíveis para evitar a contaminação alegada. E não provou o impetrante que o paciente – que tem 22 anos -- é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Eventual risco a que está exposto o paciente não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos internos, mas abrange toda a sociedade. A revogação não garantirá que não será contaminado. Presentes estão os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020 Desembargador JAIR SOARES